Tribunal: TJSP
Processo: 2047432-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - Inércia da parte no recolhimento de honorários periciais - Multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, fixada em R$ 2.000,00 - Insurgência contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça - Hipótese em que a decisão recorrida não está listada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - Inércia da parte no recolhimento de honorários periciais - Multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, fixada em R$ 2.000,00 - Insurgência contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça - Hipótese em que a decisão recorrida não está listada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se amolda à tese de taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ - Precedente do C. STJ, REsp 1762957/MG – RECURSO NÃO CONHECIDO.